Tribunal: STF
Processo: HC 90540
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não caracterização.
   Pendência de diligências e recursos da defesa. Retardamento não
   imputável a deficiência da máquina judiciária. HC denegado.
   Precedentes. Não caracteriza constrangimento ilegal o excesso de
   prazo que decorra só de culpa da defesa e da complexidade do
   processo.
2.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Conveniência da
   instrução criminal. Caracterização. Risco concreto de influência
   sobre a prova. Inexistência de constrangimento ilegal. HC
   denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. É legal o decreto de
   prisão preventiva que, a título de conveniência da instrução
   criminal, se baseia na existência de risco concreto que a
   liberdade do réu representa sobre a prova.